Tribunal: TJMT
Processo: 1041180-90.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Ementa:
RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO EM ATENDIMENTO DOMICILIAR COM DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE QUANTIAS PAGAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. HOME CARE. TAXA DE COPARTICIPAÇÃO. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO DE ADESÃO DO PLANO DE SAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSTATADA. DANO MORAL E MATERIAL RECONHECIDOS. RESTITUIÇÃO NA MODALIDADE DOBRADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo reclamante, visando a reforma de sentença primeiro grau, ao argumento de inexistência contrato que estabelecesse a taxa de coparticipação, inexistindo, portanto, legalidade na aludida cobrança.
2. Em consonância a atual jurisprudência da Corte Superior, não se afigura ilícita a cobrança de coparticipação nos contratos de plano de saúde (Lei 9.656/98), inclusive para todos os procedimentos, desde que contratada de forma clara e expressa. Entretanto, no presente caso, a reclamada deixou de juntar ao processo o contrato que prevê a cobrança de coparticipação de “home care”, desincumbindo-se assim, do seu ônus probatório (artigo 373, inciso II do CPC).
3. No presente caso, a parte reclamada não comprovou ter feito tampouco diligenciado para que o consumidor tomasse conhecimento real dos termos do contrato, portanto, forçoso concluir que não se mostra admissível que o reclamado se obrigue a pagar valores a título de coparticipação sem previsão contratual clara e precisa.
4. Desse modo, quanto ao pleito de restituição dos valores pagos a título de coparticipação pelo uso do home care, tem-se que é devida a restituição, vez que, conforme mencionado, a reclamada não comprova a previsão contratual para tanto. Ademais, os valores devem ser restituídos na forma dobrada, conforme preceitua o artigo 42 do CDC.
5. Em relação ao dano moral, tem-se que a cobrança de débito inexistente acarreta danos morais, uma vez que, a situação suplanta os contratempos cotidianos e normais às relações de consumo.
6. Valor indenizável fixado condizente com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como respeitando o caráter pedagógico e punitivo da indenização.
7. Sentença reformada.
8. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041180-90.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROBERTO KOCH - CPF: 495.615.531-04 (RECORRENTE), INAIARA CALEGARI ROSA - CPF: 024.023.841-90 (ADVOGADO), GRACIELLE PEREIRA LEMES - CPF: 545.377.541-68 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024